Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708611-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON CANDIDO GARCIA, NILTON SANTOS DE OLIVEIRA, EDILSON CANDIDO GARCIA 47556951120 AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON CANDIDO GARCIA e OUTROS contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0705627-37.2021.8.07.0001, ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência (ID 85618227, origem). Nas razões (ID 24311223), narram tratar, na origem, de ação declaratória objetivando a suspensão dos trâmites do Edital 12/2020 – Imóveis, apenas em relação ao descrito no item 54, situado na SPLM QD 5, Lote 11 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirantes, Brasília/DF. Aduzem serem os ocupantes do imóvel licitado e, embora não tenham vencido o certame, possuem o direito de compra/preferência, nos termos do edital. Alegam ter a agravada negado o direito de preferência formulado pelo agravado Edilson Candido Garcia, por não ter havido apresentação de proposta no certame. Posteriormente foi de igual forma negado o requerimento de Nilton Santos de Oliveira. Por fim, esclarecem que no imóvel licitado funciona a empresa Dois Amigos Representação Comercial de Alimentos LTDA, cujos sócios são Nilton Santos de Oliveira e Edilson Candido Garcia. Asseveram a urgência do pleito em virtude da iminência na adjudicação do bem a terceiros estranhos à lide. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os trâmites do processo do Edital no 12/2020 – IMÓVEL, descrito no item 54. No mérito, sua confirmação. Despacho concedendo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário colacionado (ID 24336393), o que foi atendido conforme petição de ID 24534839. Preparo comprovado (ID 24311233). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência, a fim de determinar ao recorrido a suspensão do Edital no 12/2020 – IMÓVEL, descrito no item 54. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, verifica-se que o agravado Edilson Candido Garcia protocolizou o pedido de preferência na aquisição do imóvel, contudo, sem ter participado do processo licitatório (ID 85431701). Quanto ao requerimento formulado por Nilton Santos de Oliveira, apenas foi colacionado aos autos a publicação do indeferimento no Diário Oficial do Distrito Federal (ID 84407309), não havendo, no entanto, os fundamentos que levaram à negativa. Logo, a decisão hostilizada parece-me razoável, pois, conforme destacado pelo juízo a quo, “é necessário a oitiva da ré para aquilatar a real situação fática e jurídica pelas quais o pleito foi indeferido”. Dessa forma, não vislumbro provas suficientes a evidenciar o pleito autoral, revelando-se necessária a instauração do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória, para melhor deslinde da questão. Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator